Tribunal: TJMT
Processo: 1008474-24.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008474-24.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Competência, Competência da Justiça Estadual, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO VITOR SOARES GOMES - CPF: 054.508.441-58 (REPRESENTANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Paulo Vitor Soares Gomes contra acórdão que, por unanimidade, desproveu a Apelação Cível n. 1008474-24.2018.811.0003.

Alega a ocorrência de omissão no que diz respeito a preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista que o magistrado de primeiro grau indeferiu a prova pericial sob o fundamento de que não era necessária para o deslinde da causa.

Afirma que pelo fato do magistrado indeferir a produção da prova pericial, não há que se falar em preclusão, motivo pelo qual deve haver manifestação explícita a esse respeito.

Por fim prequestiona a matéria posta em debate.

O Embargado apresentou resposta pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Na hipótese em análise, inexiste qualquer omissão no decisum embargado, uma vez que a preliminar de cerceamento de defesa foi afastada consignando de forma clara e insofismável que o Embargante deixou transcorrer o prazo para requerer a produção de provas vindo a se manifestar mais de mês após sua intimação.

Desse modo, o fato do magistrado ter consignando na sentença a desnecessidade da produção da prova pericial não desnatura a ocorrência da preclusão da parte para requerer atempadamente a produção da aludida prova.

Desse modo, o que se observa, é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Assim, ainda que o recurso tenha a pretensão de conferir efeito infringente ao julgado se faz necessário a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior,
verbis
:

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)

Outrossim, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020